Tribunal: TJDFT
Processo: 0730536-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:
Processo : 0730536-15.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da decisão que declinou da competência em favor da comarca de Campo Grande/MS. Inicialmente, em razão da aposentadoria do relator originário, Des. João Luís Fischer Dias, vieram-me os autos conclusos em 12/09/2023. O relator originário havia deferido liminar para manter os autos no juízo de origem, prosseguindo no feito. No entanto, posteriormente, determinou a suspensão do agravo em razão do Tema 1.169 do STJ. Então, o agravante apresentou petição de distinção, a qual foi indeferida, em face do que foi interposto agravo interno, que restou provido por maioria para ordenar a retirada do sobrestamento do agravo de instrumento. Na sequência, o feito foi incluído em pauta para julgamento do agravo de instrumento na 42a Sessão Ordinária Virtual (de 19/12/2023 a 25/01/2024). Todavia, consoante verificado nos autos principais (no 0732713-46.2022.8.07.0001 – id. 183612955), sobreveio sentença em 15/01/2024, que reconheceu litispendência e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inc. V, do CPC. Diante de juízo de cognição exauriente, resta superada a questão da competência trazida no agravo de instrumento. Precedente nesta Corte: AGI 0701556-68.2016.8.07.0000, Rel. Desembargadora Gislene Pinheiro, Sétima Turma Cível, julgado em 09.02.2017, DJe 15.02.2017. A rigor, ao julgar o processo originário para extingui-lo por litispendência, o juízo singular reconhecera sua competência, porquanto pressuposto para a decisão proferida e em contraste com a anterior, objeto do recurso. Na prática, o juízo a quo findou por se retratar da decisão anterior, fazendo incidir a norma que considera prejudicado o recurso. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento por estar prejudicado, na forma do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Retire-se o feito da pauta de julgamento. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 22 de janeiro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator